Tribunal: STF
Processo: HC 199583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.3.2021 por Arthur Henrique da Silva, advogado, em benefício de Vanessa Kelly Costa Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 620.866, Relator o Ministro João Otávio de Noronha. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada’).
    3. Agravo regimental não conhecido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a “paciente vem sofrendo evidente ilegalidade frente a violação ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, já que possui dois filhos menores de 12 anos, (1 ano de idade e 3 anos de idade/doc. anexo), sendo a paciente imprescindível aos cuidados da mesma, haja vista que é mãe solteira, estando a menor renegada a própria sorte, aos cuidados de terceiro”.
    Ressalta que a paciente preencheria os requisitos para concessão de prisão domiciliar, nos termos do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que ela seria primária, teria bons antecedentes e que “foi presa em flagrante delito no dia 7 de abril de 2020, por volta das 22h, na cidade de Vitória de Santo Antão/PE, pela suposta prática do delito previsto nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/2003, em sede de audiência de custódia teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva”, sem fundamentação idônea.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) A) A concessão do presente writ, in limine, garantindo à paciente a Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, ante o preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos do tipo, nos termos do artigo 318, III e V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal c/c Artigos 1º, III e 227 da Constituição Federal c/c Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, suspendendo os efeitos do acórdão proferido nos autos de habeas corpus Nº 0002049-68.2020.8.17.000 (552461-6) ante o posicionamento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça (inclusive deste e. Ministro Relator) e do Supremo Tribunal Federal; bem como com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal;
    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter definitivo, a fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente, conforme demonstrado nos tópicos específicos, concedendo à VANESSA KELLY COSTA LIRA o direito à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III e V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, amparado pela recentíssima Lei 13.769, de 2018, apoiando-se ao sedimentado posicionamento do Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia (AgRg no RHC n. 126.338/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020).
    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, adotando os seguintes fundamentos (…):
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.
    Confira-se excerto da decisão mantida pelo Tribunal de origem que, diante das circunstâncias em que ocorria a prática delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 24, destaquei):
    Além disso, extrai-se do modus operandi dos mesmos passa pela ligação com o crime organizado local, eis que em sede policial se afirmou que a droga foi adquirida da facção conhecida como OCAIADA.
    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).
    O Tribunal de origem, quanto à inaplicabilidade do art. 318, V, do CPP à espécie, consignou o seguinte (fl. 49, destaquei):
    Todavia, apesar de ter demonstrado a existência dos filhos menores, o fato é que a impetrante não apresenta uma única prova de que as crianças necessitam da presença e dos cuidados da paciente.
    Apenas alega que a avó materna, que está atualmente cuidando dos filhos da paciente, é idosa e por isso não tem condições de ficar com os menores. Não há nos autos relatório psicossocial ou qualquer outro documento que aponte para a situação descrita pela impetrante.
    Para além disso, a hipótese concreta revela situação excepcional a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto há notícia nos autos que apontam ter a paciente envolvimento com organização criminosa.[...]
    Não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, a defesa não apresentou provas do grau de dependência entre a paciente e os filhos, os quais, segundo a própria paciente, são cuidados pela avó. Além do que há indícios do suposto envolvimento da paciente com organização criminosa, o que, por evidenciar a dedicação a atividades delituosas voltadas ao tráfico, justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    A agravante, contudo, limitou-se a repisar as razões da inicial do writ, afirmando que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, motivo pelo qual se impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que é mãe de duas crianças com menos de 12 anos de idade.
    Assim, a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada’)”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade da paciente. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Quanto à pretensão de concessão de prisão domiciliar, além da acusação de envolvimento em organização criminosa, foi assentado nas instâncias antecedentes não ter sido apresentada “uma única prova de que as crianças necessitam da presença e dos cuidados da paciente” e que não há “nos autos relatório psicossocial ou qualquer outro documento que aponte para a situação descrita pela impetrante”.
    Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “(...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)” (HC n. 179.914 – AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora